Tribunal: STF
Processo: ARE 1329858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ARÉA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÁREA NÃO ABRANGIDA PELO TAC. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA E DA HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A ALGUNS RÉUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXIII; e 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 26/9/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente